Tribunal: TJMT
Processo: 0001734-90.2016.8.11.0018
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001734-90.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), VIEIRA DOS SANTOS E LOURENCO DA SILVA LTDA - CNPJ: 04.409.511/0001-12 (APELADO), JOEL LOURENCO DA SILVA - CPF: 298.221.221-87 (APELADO), JOVELINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 946.096.591-15 (APELADO), ENAURA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 535.751.301-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pela Defensoria Pública e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da citação por edital, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito (CPC, art. 487, II).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(I) verificar a validade da citação por edital realizada na execução fiscal; e

(II) avaliar a ocorrência da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Conforme a jurisprudência do STJ (Súmula 414 e REsp 1.340.553/RS), a citação por edital na execução fiscal é válida quando esgotadas todas as tentativas de localização do devedor. No caso concreto, foram realizadas diversas diligências, demonstrando o cumprimento dos requisitos legais. 4. A prescrição intercorrente não ocorreu, considerando que o prazo foi interrompido pela citação válida antes do término do período prescricional, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e do paradigma REsp 1.340.553/RS.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso provido para reconhecer a validade da citação por edital, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Recurso da Defensoria Pública prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando esgotadas as modalidades previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/80, desde que documentadas as tentativas de localização do devedor. 2. Não ocorre prescrição intercorrente quando o prazo é interrompido por citação válida realizada antes do termo final do período prescricional.”

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 240, § 3º, 280, 281, 487, II; Lei n. 6.830/80,
arts
. 8º e 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16/10/2018;
AREsp
2583320, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
na qualidade de curadora especial, e pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Juara
/MT. A referida sentença, proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0001734-90.2016.8.11.0018, ajuizada contra
Vieira dos Santos e Lourenço da Silva Ltda – EPP e outros,
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela Defensoria Pública para declarar a nulidade da citação por edital dos executados. Por conseguinte, todos os atos processuais subsequentes à citação foram considerados nulos. Com fundamento nos artigos 280 e 281 do Código de Processo Civil,
julgando
extinta a execução fiscal,
ante o
reconhecendo
d
a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, e do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de 1ª Apelante,
sustenta que, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais, e que houve resistência do credor à extinção, o que justifica a condenação. Ressalta que o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
superou a Súmula 421 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, assegurando o direito da Defensoria aos honorários,
mesmo
contra ente
público ao qual pertença, sendo sua autonomia reforçada pela EC 80/2014. A verba sucumbencial, destinada ao Fundo da Defensoria, é regulada para aprimorar suas funções institucionais. Requer a reforma da sentença para fixar honorários em percentual compatível e sua majoração na fase recursal, além do prequestionamento expresso da matéria para eventual recurso excepcional.

Por sua vez,
o Estado de Mato Grosso
, 2º Apelante,
sustenta que cabe ao contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao Fisco, sendo inviável alegar nulidade diante das providências realizadas. Quanto à prescrição intercorrente, argumenta que não houve inércia qualificada da Fazenda Pública, pois diversas diligências foram realizadas no prazo, incluindo novos pedidos de citação e pesquisas via
BacenJud
e
InfoJud
, culminando na citação por edital antes do prazo prescricional final. Alega que eventuais atrasos decorreram da demora do Poder Judiciário, o que, conforme o art. 240, §3º, do CPC, e a Súmula 106 do
Superior Tribunal de Justiça
, impede que a Fazenda seja prejudicada. Pede a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e garantir o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna pela
manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da citação por edital e a prescrição intercorrente, alegando que não houve esgotamento das diligências exigidas pelo art. 256, §3º, do CPC, o que invalida a citação, conforme a Súmula 414 do
Superior Tribunal de Justiça
. Argumentam que a prescrição intercorrente foi corretamente declarada, tendo como marco inicial a tentativa de citação infrutífera em 11/07/2016, somando-se 1 ano de suspensão e 5 anos de prescrição, sem que houvesse citação válida ou constrição patrimonial. Assim, pugnam pelo improvimento do recurso e condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado, quedou-se inerte e não apresentou contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº
0001734-90.2016.8.11.0018
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Vieira dos Santos e Lourenço da Silva Ltda – EPP e outros,
que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários e julgou extinta a ação, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80, Súmula 314 do STJ e REsp nº 1.340.553/RS.

Inconformados, recorreram a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na qualidade de curadora especial, pleiteando a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, e o próprio Estado de Mato Grosso, buscando a reforma da sentença para afastar tanto a nulidade da citação por edital quanto o reconhecimento da prescrição intercorrente, requerendo, ainda, o regular prosseguimento da execução fiscal.

Com essas considerações, passo a análise

das insurgências suscitadas no recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (2º Apelante), no que tange à alegada validade da citação por edital,
bem como a inocorrência da prescrição intercorrente.

Inicialmente, destaco que, no que tange à citação por edital, a Lei n.º 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que essa modalidade de citação na execução fiscal somente é permitida quando não forem bem-sucedidas as demais formas de citação previstas, a saber: (i) citação por correio e (
ii
) citação por oficial de justiça.

É sabido que a citação por edital constitui uma medida excepcional, exigindo o cumprimento rigoroso de determinados requisitos, visto que a inobservância desses requisitos resulta na nulidade do ato.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula 414, que estabelece:

"A citação por edital na execução fiscal é permitida quando frustradas as demais modalidades de citação."

Na origem, verifica-se que o despacho citatório foi proferido em 03/11/2015 (Id. 237118339, pág. 15). Consequentemente, com o retorno do aviso de recebimento negativo em 22/05/2017 (Id. 237118344, pág. 34), o Estado de Mato Grosso requereu a
citação por oficial de justiça.

Em 11/04/2018 (Id. 237118339, pág. 74)
o oficial de justiça certificou a impossibilidade de localizar os executados, razão pela qual a citação não pôde ser realizada.

Em 23/05/2018 (Id. 237118339, pág. 76), o Estado de Mato Grosso requereu novamente a citação por oficial de justiça em novo endereço.

Em 26/09/2018 (Id. 237118339, pág. 96) após nova diligência, o oficial de justiça certificou novamente a impossibilidade de localizar os executados, razão pela qual a citação não pôde ser realizada.

Em 03/04/2020 (Id. 237118339, pág. 105) o Estado de Mato Grosso pugnou pela realização de nova diligência de endereço, a fim de localizar os executados, requerendo desde
já a citação por edital.

Nesse contexto, evidencia-se o exaurimento das diligências para a obtenção do endereço dos executados, motivo pelo qual a pretensão recursal merece acolhimento. Restou demonstrada a validade da citação por edital, considerando que todos os meios disponíveis para a localização da parte adversa foram devidamente esgotados antes de sua efetivação.

Sobre o tema, destaca-se a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DA EXECUTADA POR EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADO, NA FORMA ART. 8º. INC. III, DA LEI Nº. 6.830/80 (VIA POSTAL E OFICIAL DE JUSTIÇA). PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Cuida-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que rejeitou a exceção de
pré
- executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal, tendo-se como válida a citação editalícia, ante as frustradas tentativas pela via postal e Oficial de Justiça.2. Consoante determina o art. 8º, III, da Lei nº 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal, a citação na execução fiscal deve ser feita via postal e, no caso de insucesso, através de oficial de justiça, antes de se proceder à citação editalícia.3. Conforme jurisprudência do STJ, a citação editalícia é medida excepcional, somente sendo cabível quando esgotados os meios reais de localização da parte demandada.4. In
casu
, a citação via correio e a via oficial de justiça não se efetivaram em razão de a empresa executada não mais funcionar no endereço indicado, não havendo informações acerca do seu atual endereço, tendo, em seguida, sido determinada sua citação por edital, de maneira que todas as diligências para tentar localizar a devedora foram efetivadas, notadamente pelo fato de a citação por edital não depender de expedição de ofícios às repartições públicas para fornecimento de seu endereço quando frustrados os meios admitidos em direito, razão pela qual considera-se válida a citação editalícia do executado.5. Apelo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (STJ -
AREsp
: 2583320, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 15/05/2024).
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA MANTIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar nula a citação por edital e reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a citação por edital foi realizada conforme os requisitos legais da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula 414 do c. STJ; e (
ii
) se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de
decidir

Nos
termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como do entendimento do STJ no recurso especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de Justiça. 4. Na hipótese, identificada uma única tentativa de citação da parte executada, por oficial de Justiça, resta caracterizada a ausência de esgotamento das modalidades para ser considerada cabível a citação realizada por edital. 5. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. No entanto, a citação válida por oficial de Justiça ocorreu antes do término do prazo de 5 (cinco) anos, o que interrompeu o prazo prescricional, impedindo o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A nulidade da citação por edital é configurada quando não esgotadas as modalidades previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980. Não ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ante a existência de marco interruptivo válido
".
_
_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980,
arts
. 8º, III e IV; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018; STJ,
AREsp
1347072/PR, Rel. Min. Francisco Falcão; STJ, Súmula n. 414; STJ, REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
483.803/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.9.2018. (N.U 0001374-81.2008.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em ação popular que declarou a nulidade de contratos administrativos, determinou o ressarcimento ao erário e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) perda do objeto da ação popular; (
ii
) validade da citação por edital; (
iii
) necessidade de reabertura da fase probatória; e (
iv
) critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A ação popular não perdeu seu objeto, pois trata de nulidade de contratos administrativos, que não foi abordada na ação de improbidade.

4. A citação por edital é válida, uma vez que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal no endereço do estabelecimento dos réus.

5. Não há necessidade de reabertura da fase probatória, pois as partes não manifestaram interesse na produção de provas quando tiveram a oportunidade processual adequada.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no critério da equidade, dado que a ação popular não possui proveito econômico imediato mensurável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos providos em parte. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

Teses de julgamento: “1. A ação popular não perde o objeto quando a ação de improbidade administrativa não anula o ato lesivo ao patrimônio público. 2. A citação por edital é válida após tentativas frustradas de citação pessoal no endereço conhecido do réu. 3. A preclusão do direito de produzir provas ocorre se a parte, devidamente intimada, não se manifesta na fase processual adequada. 4. Os honorários advocatícios em ação popular devem ser fixados por equidade, considerando a natureza inestimável da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 231; CPC/2015, art. 85, § 2º e § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
645985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.06.2016; TJMT – N.U 1006987-62.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2017; TJMT, N.U 1027481-14.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 4.3.2024. (N.U 0022140-15.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)”

Sendo assim, a insurgência recursal comporta provimento
, uma vez comprovada a validade da citação realizada por edital
.

Pois bem
.

N
o tocante
à alegada inocorrência da prescrição intercorrente
, para aferição
,
devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018). (grifo nosso)

Com efeito, o citado paradigma determina que
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
.

No presente caso, o processo teve início em
06/06/2016
. O despacho citatório ocorreu em
07/06/2016
, e a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor em
12
/
12
/201
6
, o
s
executado
s
fo
ram
citado
s

após cinco anos, onze meses e cinco dias
em
17/11
/
2022,
ou seja,
ainda não havia se operado a prescrição intercorrente
.

Apesar de o juízo de primeira instância não ter determinado, o início do prazo de um ano de suspensão nos termos do art. 40 da LEF, conforme o citado paradigma, esse prazo possui início automático no primeiro momento da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens para penhora. Portanto, o início do prazo se deu em
12/12/2016
, findando-se em
12/12/2017
. Contados cinco anos a partir dessa data, tem-se que o prazo prescricional findou-se em
12/12/2022, pr
azo que foi interrompido pela citação por edital válida ocorrida em
16/11/2022.

Assim, no caso concreto, não há que se falar em prescrição intercorrente, sendo a reforma da sentença e o prosseguimento da ação de execução fiscal as medidas que se impõem.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo não foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal
.

À vista do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, consequentemente
JULGO
PREJUDICADO

o
recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025